Tribunal: TJMT
Processo: 1047294-61.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047294-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047294-61.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

ARIANA SILVA PINHEIRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VISTORIA REALIZADA – DANO MATERIAL DEVIDO – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047294-61.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

ARIANA SILVA PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
ARIANA SILVA PINHEIRO,
a qual julgou procedente a ação, confirmando a decisão de ID 143184752 e, determinando a revisão das faturas de ID 143186187 e 143186188, para o valor correspondente à média de consumo, que corresponde a 42 metros cúbicos, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, conforme sentença de ID 143184837.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, argui a parte apelante em suas razões recursais (ID 143184844) a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido seu pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunha), razão pela qual merece ser anulada a decisão objurgada, devendo o feito retornar à origem, de maneira a possibilitar a produção da prova pretendida.

Alega que procedeu à análise do equipamento de medição em campo em algumas oportunidades, sendo que, após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega, bem como houve a confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas, comprovando o avanço do consumo nos referidos meses questionados, sendo, portanto, legítimas as cobranças emitidas pela empresa.

Defende a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, uma vez que o recibo apresentado pela parte recorrida, de forma isolada e desprovido de outros documentos que comprovem o efetivo desembolso, não possui valor probatório suficiente para corroborar o acenado dano material, o que seria motivo suficiente para determinar a improcedência do pedido inaugural, visto que sequer apresentou o extrato bancário para comprovar o saque da suposta quantia repassada em dinheiro à empresa Mafra Engenharia, de sorte que tal versão só existe na fértil imaginação da aludida parte.

Aduz a inexistência de ato ilícito, a comprovação de dano e do nexo de causalidade entre ambos, ou sequer ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a parte recorrida não sofreu abalos morais capaz de ensejar um valor de dano moral tão alto, quer dizer, não comprovou qualquer dano que lhe tenha causado extremo sofrimento de fato.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano material e moral, alternativamente, a redução do quantum indenizatório por danos morais, bem como reduzida para o patamar de 10% sobre o valor da condenação os honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 143184847).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047294-61.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

ARIANA SILVA PINHEIRO

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que foi indeferido seu pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunha).

A preliminar não prospera.

No caso em tela, embora a parte requerida/apelante tenha postulado pela produção de prova testemunhal, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que a matéria é exclusivamente de direito e, que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, indeferindo o pedido de oitiva de testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 143186181) que a parte autora é a titular da matrícula nº 295194-9, hidrômetro Y14S7991899 e, afirmou que o consumo de água sempre esteve em patamar médio de 27, 30 a 31 m3, e, suas contas proporcionais entre R$ 107,21 (cento e sete reais e vinte e um centavos), a R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), conforme se infere dos últimos 24 (vinte e quatro) meses de faturas.

Aduziu que após a substituição do hidrômetro os valores foram aumentando, em meados de setembro/2019 e outubro/2019, a reclamante foi surpreendida com altíssimos valores de conta de água, R$ 832,66 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) e R$ 1.606,76 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), respectivamente.

Asseverou, ainda, que se dirigiu ao posto de atendimento da requerida por diversas vezes, para que tais faturas fossem revistas e vistoria no hidrômetro fosse realizada, pois, os valores não correspondiam ao seu real e médio consumo e,
d
iante da inércia da ré em proceder ao atendimento e vistoria
in locu
a consumidora restou obrigada a contratar os serviços de empresa de engenharia com profissional perito para aferir o problema.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela urgência deferida, para determinar que a empresa requerida se abstenha de interromper o fornecimento de água na residência da autora, bem como de

lançar os dados da requerente nos anais de proteção ao crédito, em razão do débito discutido nos autos (ID

143184752), bem como requereu o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Noticiou ainda a parte autora a suspensão do fornecimento dos serviços de água em sua residência por falta de pagamento das referidas faturas, trazendo ainda a informação de que nesse ínterim a requerida substituiu o hidrômetro e a fatura do mês de janeiro/2020 apresentou consumo de 31 m3.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Yale Sabo Mendes
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de setembro/2019 e outubro/2019, não refletem o seu real consumo de água, uma vez sua média de consumo é de 42m3.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de leitura e consumo apresentado pela própria concessionária de água no ID 143184815, que há de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses de setembro/2019 e outubro/2019, foram totalmente desproporcionais ao dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores, é de 21m3 a 52m3, por outro lado, nos meses em discussão (setembro/2019 e outubro/2019) fora registrado o consumo de 98m3 e 170m3, respectivamente, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores. Aliás, após a substituição do hidrômetro, janeiro/2020, a média voltou a ser de 12m3 a 53m3.

Ademais, da vistoria realizada no hidrômetro, no dia 15/10/2019, pelo engenheiro ambiental Marcelo Gomes – CREA: MT 029666, concluiu que:
“verificou-se que o hidrômetro girava devido à grande fuga de ar proveniente do ramal predial. Portanto concluo a inexistência de vazamento nas instalações prediais hidráulicos-sanitárias.”
- ID143186189.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 143184837, p.4):

“Pois bem, extrai-se dos autos que a média de consumo do Autor nos três meses anteriores aos ora impugnados, é de 42m3 que correspondem a quantia de R$ 250,31 (duzentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), conforme histórico de faturas de ID. 25205183.

No entanto, a fatura referente ao mês 09/2019 com vencimento em 23/09/2019, com consumo de 98m3 no valor de R$ 832,66 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) (ID. 25205691), e referente ao mês 10/2019 com vencimento em 21/10/2019, com consumo de 170m3 no valor de R$ 1.606,76 (mil seiscentos e seis reais e setenta e seis centavos) (ID. 25205190), destoam muito do consumo dos meses anteriores na residência do Autor.

Verifica-se, portanto, que os documentos anexados aos autos são suficientes para comprovar a cobrança exacerbada nas faturas de competência 09/2019 e 10/2019, sobretudo por se mostrar de todo desarrazoado o volume de água aferido em 98 m3 e 170m3, sendo que as faturas anteriores dão conta de uma média mensal variando entre 27 e 52 m3.
”
(g.n.)

Desse modo, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, visto que a alegação de que o hidrômetro está em perfeito funcionamento e que houve o aumento gradativo do consumo de água no imóvel, não condizem com as provas produzidas.

Assim, não restam dúvidas de que a cobrança é indevida, tenho em vista que o aparelho de medição estaria cobrando por água que não foi consumida.

Desta forma, deve ser mantida a sentença singular que determinou a revisão das faturas dos meses de setembro/2019 e outubro/2019, readequando-a à média de consumo que corresponde a 42 metros cúbicos.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de água à residência da parte autora, comprovado nos ID ́s 143184770; 143184771; 143184793 e 143184794, demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No que diz respeito aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que a contratação do laudo técnico (ID 143186189) pela apelada foi ocasionada pela demora no atendimento da concessionara requerida, sendo que o serviço prestado pelo profissional teve um custo de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante se vê do documento de ID 143186189, p.3.

Assim, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de ressarcimento pelo serviço prestado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022